Tribunal: STF
Processo: AI 99286
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
- DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA
DESPACHO DO MINISTRO-RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO
DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE PARA TRANSFORMAR O RECURSO EM AGRAVO
REGIMENTAL, PORQUE A PETIÇÃO DOS EMBARGOS DEU ENTRADA NA
SECRETARIA DO STF DEPOIS DE ESGOTADO O QUINQÜÍDIO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE QUE SE NÃO CONHECE.